Tribunal: TJDFT
Processo: 0061490-83.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM JULGADO. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC. Apelo conhecido.
2. Se o perito judicial observou os termos do julgado na elaboração de seus cálculos e cumpriu devidamente o encargo que lhe foi devido (art. 466, do CPC), correta a decisão do juízo a quo que homologa seus cálculos, notadamente quando o apelante não demonstra de forma contundente o erro nas contas do expert.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Apelo não provido.